Tribunal: TJBA
Processo: 8006682-69.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006682-69.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RENATO DE ANDRADE NERY

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível em ação revisional de contrato bancário. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar extremamente superior à média de mercado. Constatação de desequilíbrio contratual e vantagem excessiva. Intervenção judicial para limitar os encargos. Descaracterização da mora. Repetição do indébito na forma simples. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN, descaracterizar a mora e autorizar a repetição do indébito na forma simples ou compensação nas parcelas vincendas.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é cabível a limitação dos juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado do BACEN; (ii) estabelecer se é legítima a descaracterização da mora contratual em razão da abusividade reconhecida; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito, mesmo na forma simples, nos contratos bancários com cláusulas abusivas.

III. Razões de decidir

3. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é admissível quando verificada discrepância significativa entre a taxa contratada e os índices médios divulgados pelo BACEN; no caso, o descompasso entre a taxa pactuada (649,14% a.a.) e a média de mercado (86,51% a.a.) é extremamente excessivo, o que revela violação ao equilíbrio contratual e autoriza a intervenção judicial.

4. Constatada abusividade na taxa de juros pactuada, impõe-se a descaracterização da mora contratual, nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ (AgInt nos EDv nos EREsp 1.268.982/PR).

5. A repetição do indébito na forma simples é medida decorrente da constatação de encargos excessivos, sendo possível a compensação de valores nas parcelas vincendas em contratos não quitados.

6. A alegação de que a ausência de garantias justifica a taxa superior não se sustenta diante da relação de consumo e do dever de equilíbrio contratual, não podendo servir de amparo para onerosidade excessiva.

7. O recurso de apelação não apresenta elementos concretos que afastem os fundamentos da sentença quanto à abusividade e à devolução dos valores pagos a maior.

8. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o não provimento do recurso, para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8006682-69.2024.8.05.0229
, em que é apelante
BANCO BMG S.A.

e apelado
RENATO DE ANDRADE NERY.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.